Tribunal: TJES
Processo: 0000880-47.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000880-47.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: MARIA DA PENHA ROSA MOREIRA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
LEI N° 6.194/1997. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1)
O artigo 5
o
, § 1
o
, alínea “a”, da Lei n° 6.194/1997 (alterada pela Lei n° 11.945/2009) estabelece que, para o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, é necessário a apresentação, no caso de morte, da certidão de óbito, do registro da ocorrência no órgão policial competente e da prova de qualidade de beneficiário no caso de morte.

2)
Da simples leitura dos documentos anexados à inicial, é possível concluir que
Josimar
foi vítima de acidente de trânsito em 22 de junho de 2019, vindo a falecer em 23 de junho de 2019 por ocasião do fortuito.

3)
Sem prejuízo do ônus da prova às partes, o juiz é quem verifica a conveniência de sua produção e opta quais as provas indispensáveis para a instrução e julgamento da lide, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4
)
Exprime dizer, ainda, que não está o juiz obrigado a atender ao pedido da parte que deseja produzir alguma prova ou praticar algum ato se entender desnecessário, uma vez que o objetivo da instrução probatória é fornecer elementos necessários à formação do convencimento do magistrado e, se já existentes nos autos tais elementos, a produção seria meramente protelatória.

5
)
No caso dos autos, todas as questões necessárias à resolução da lide foram descritas – e comprovadas – pelos autores, de forma clara, em petição inicial, de modo que o depoimento pessoal desses configuraria prova inútil e meramente protelatória.

6
)
De fato, o Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, acerca da impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo, conforme se observa dos julgamentos dos Recursos Extraordinários no 839.314/MA, no 824.712/MA e no 839.353/MA.

7
)
Contudo, no caso dos autos, ao ajuizar a presente demanda, os autores juntaram aos autos a comprovação de que houve requerimento administrativo prévio.

8
)
Do simples confronto do dispositivo da sentença com as razões recursais da seguradora, é possível observar que, em relação ao termo inicial da correção monetária, o édito sentencial corresponde em sua totalidade à pretensão recursal da apelante. Recurso não conhecido neste capítulo.

9)
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

10
)
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Judicial da Comarca de Conceição do Castelo e Integrada de Brejetuba (fls. 70/71v) que, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório ajuizada por
Maria da Penha Rosa Moreira
e
Benevidio José Moreira
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) a cada um dos autores, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data do evento danoso, conforme súmulas n° 426 e 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (fls. 76/87), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o documento exigido pela Lei n° 6.194/74, para fins de comprovação da ocorrência do acidente de trânsito, é o boletim de trânsito subscrito pela autoridade policial na época do sinistro e não a mera declaração da parte interessada em momento posterior ao fortuito;
(ii)
o evento noticiado nos autos não está coberto pelo seguro DPVAT, tendo em vista que não há comprovação de que o acidente de trânsito foi a causa direta da morte da vítima (ausência de nexo de causalidade);
(iv)
no caso dos autos, há afronta ao princípio da ampla defesa, visto que há pontos obscuros que deveriam ter sido esclarecidos em depoimento pelos apelados;
(v)
é necessária a designação de audiência para a oitiva dos beneficiários, com a finalidade de ratificar os fatos (obscuros) alegados;
(vi)
não há que se falar em interesse de agir na presente ação, visto que os autores não comprovaram a existência de requerimento administrativo prévio à propositura da demanda;

(vi
i
)
nos termos da súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça, em caso de condenação, o termo inicial da correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT é a data do evento danoso.

Sem apresentação de contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se oportunamente o feito em pauta de julgamento.

____________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Judicial da Comarca de Conceição do Castelo e Integrada de Brejetuba (fls. 70/71v) que, nos autos da
ação de cobrança
de seguro obrigatório
ajuizada por
Maria da Penha Rosa Moreira
e
Benevidio José Moreira
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) a cada um dos autores, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data do evento danoso, conforme súmulas n° 426 e 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (fls. 76/87), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o documento exigido pela Lei n° 6.194/74, para fins de comprovação da ocorrência do acidente de trânsito, é o boletim de trânsito subscrito pela autoridade policial na época do sinistro e não a mera declaração da parte interessada em momento posterior ao fortuito;
(ii)
o evento noticiado nos autos não está coberto pelo seguro DPVAT, tendo em vista que não há comprovação de que o acidente de trânsito foi a causa direta da morte da vítima (ausência de nexo de causalidade);
(iv)
no caso dos autos, há afronta ao princípio da ampla defesa, visto que há pontos obscuros que deveriam ter sido esclarecidos em depoimento pelos apelados;
(v)
é necessária a designação de audiência para a oitiva dos beneficiários, com a finalidade de ratificar os fatos (obscuros) alegados;
(vi)
não há que se falar em interesse de agir na presente ação, visto que os autores não comprovaram a existência de requerimento administrativo prévio à propositura da demanda;

(vi
i
)
nos termos da súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça, em caso de condenação, o termo inicial da correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT é a data do evento danoso.

1. D
a

ausência da comprovação do sinistro, da ausência de nexo de causalidade e da ofensa ao princípio da ampla defesa
e do contraditório

A apelante alega que, no caso dos autos, é possível verificar algumas obscuridades que necessitam de esclarecimento dos autores impreterivelmente por meio de depoimento pessoal, quais sejam: (i) se o falecido Sr.
Josimar
foi, de fato, vítima de acidente de trânsito; (ii) se o suposto acidente de trânsito foi o que de fato causou a morte da vítima (nexo de causalidade); (iii) se o
de cujus
caiu do veículo ou se foi atropelado; (iv) se houve de fato requerimento administrativo.

Ocorre que, em sentença, o juízo de piso indeferiu o pedido da Seguradora Líder de produção de prova por meio de
depoimento pessoal
, o que, segundo a apelante, caracteriza cerceamento de defesa e o ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

A começar, sem prejuízo do ônus da prova às partes, o juiz é quem verifica a conveniência de sua produção e opta quais as provas indispensáveis para a instrução e julgamento da lide, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Exprime dizer, ainda, que não está o juiz obrigado a atender ao pedido da parte que deseja produzir alguma prova ou praticar algum ato se entender desnecessário, uma vez que o objetivo da instrução probatória é fornecer elementos necessários à formação do convencimento do magistrado e, se já existentes nos autos tais elementos, a produção seria meramente protelatória.

No caso dos autos, em petição inicial, os autores relatam serem genitores/beneficiários de
Josimar Moreira
, falecido em 23 de junho de 2019, vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 22 de junho de 2019. Em razão disso, pretendem o recebimento de indenização coberta pelo seguro obrigatório requerido no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) para cada parte.

O 5
o
, § 1
o
, alínea “a”, da Lei n° 6.194/1997 (alterada pela Lei n° 11.945/2009) estabelece que, para o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, é necessária a apresentação, no caso de morte, da certidão de óbito, do registro da ocorrência no órgão policial competente e da prova de qualidade de beneficiário no caso de morte.

Nesse sentido, a fim de comprovar os fatos narrados e a configuração do direito ao benefício pretendido, os requerentes juntaram aos autos Boletim Unificado (BU) (fl. 10), Laudo Cadavérico (fl. 14) e Certidão de Óbito (fl. 15).

No mencionado Boletim Unificado (BU), registrado em 29 de agosto de 2019, consta como endereço do fato “
as margens da BR que liga Brejetuba a BR 202, no terreno do Senhor João Ferro
” e no histórico dos fatos contém a seguinte informação:
“
a
comunicante comparece para relatar que a pessoa de Josimar Moreira, 28 anos, foi
vítima de acidente de trânsito
, conforme referido nos boletins de ocorrência de n° 39715300 e 39713759; a comunicante relata que Josimar caiu do veículo vindo a óbito; que a comunicante não soube informar maiores detalhes sobre o veículo, mas que se tratava de uma saveiro, conduzida pela pessoa de Fabiano Zuccon; que registra esta ocorrência para fins de seguro DPVAT; que o agente que registra esta ocorrência não presenciou os fatos, apenas redigiu o que fora relatado pela comunicante”
e que o fato relatado ocorreu no dia 22 de junho de 2019.

No tocante ao laudo de exame cadavérico (fl. 14), de 23 de junho de 2019, há no documento a indicação de que Josimar Moreira foi vítima de
suposto atropelamento
que culminou em sua morte por “
hemorragia intracraniana por traumatismo craniano”.

Da Certidão de Óbito, por sua vez, é possível identificar que o falecimento se deu em 23 de junho de 2019 (hora ignorada), na Rodovia ES 462, Vargem Grande, zona rural, Brejetuba – ES, cuja causa foi “
hemorragia craniana, traumatismo craniano, acidente de trânsito (vítima de atropelamento)”.

Ab initio
, da simples leitura das sobreditas evidências, é possível concluir que
Josimar
foi vítima de acidente de trânsito em 22 de junho de 2019, vindo a falecer em 23 de junho de 2019 por ocasião do fortuito.

Não desconheço, no entanto, como pontuado pela apelante, que o Boletim Unificado (BU) foi registrado aproximadamente 2 (dois) meses após o falecimento da vítima e teve como base o depoimento dos pais de
Josimar,
no entanto, há de se considerar que os autores, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, juntaram outros documentos que demonstram, por si só, que a morte de sua prole se deu por ocasião de acidente de trânsito (vítima de atropelamento).

Dessa forma, ainda que o referido Boletim Unificado tenha sido registrado pela autoridade policial com base na mera declaração dos genitores do falecido, quando confrontado com os demais elementos dos autos, não há nada que ponha em dúvida a veracidade dos fatos declarados, sendo este registro da ocorrência no órgão policial competente suficiente para preencher o segundo requisito estabelecido pelo artigo 5
o
, § 1
o
, alínea “a”, da Lei n° 6.194/97
.

Com efeito, embora a apelante afirme ter impugnado o registro em questão em primeiro grau, do compulsar do caderno processual, tenho que a seguradora apenas se restringiu a pô-lo em descrédito por se tratar de “
documento meramente declaratório
”, mas não juntou aos autos nenhuma prova hábil a infirmar os fatos descritos – os quais, repito, estão em consonância com as outras provas juntadas pelos autores.

Na realidade, a parte apelante tenta, a todo momento, infirmar os fatos descritos pelos autores (e corroborados por meio das provas dos autos) sob o argumento de que as informações e seus desdobramentos são obscuros, mas em contestação não anexa e nem diz pretender produzir nenhuma prova que pudesse, de fato, colocar em descrença as evidências juntados pelos autores.

A bem da verdade, a única prova que a parte pretende produzir é, como dito anteriormente, a oitiva do
depoimento pessoal
dos autores, a qual foi indeferida pelo juízo a quo com acerto, uma vez que todas as questões necessárias à resolução da lide foram descritas – e comprovadas – pelos autores,
de forma clara
, em petição inicial, de modo que a oitiva pretendida configuraria prova inútil e meramente protelatória.

Neste desiderato, não há que se falar em cerceamento de defesa se a diligência reputada desnecessária pelo magistrado não se apresenta como pressuposto necessário ao equacionamento da lide.

Dessarte, incabível a alegação de cerceamento de defesa, porquanto a presença de acervo probatório suficiente à comprovação do acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre o fortuito e a morte do
de cujus.
Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, “nos termos do art. 343 do CPC/1973 (atual artigo 385 do NCPC/2015), o depoimento pessoal é um direito conferido ao adversário, seja autor ou réu”, de modo que “não cabe à parte requerer seu próprio depoimento” (REsp 1.291.096/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 7/6/2016). 2. Conquanto o art. 385, caput, parte final, do CPC autorize ao magistrado, de ofício, determinar a oitiva pessoal das partes litigantes, trata-se de uma faculdade a ser exercida segundo seu juízo de conveniência e oportunidade. Isso porque “compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973)”, razão pela qual “Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (AgInt no AREsp 1.885.054/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/11/2021). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 67.614/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022, STJ)

Em conclusão, entendo, ao contrário da apelante, que os autos foram suficientemente instruídos de forma a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre esse e a morte do falecido Sr.
Josimar
, motivo pelo qual a sentença não merece reparo neste capítulo atacado.

2
. Do requerimento administrativo prévio

Na sequência, a recorrente afirma que, como a ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT se justifica somente quando há recusa da seguradora ou quando o pagamento é feito a menor, não tendo o autor requerido o seguro antes na esfera administrativa, carece a presente demanda de interesse de agir.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, acerca da impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo, conforme se observa dos julgamentos dos Recursos Extraordinários no 839.314/MA, no 824.712/MA e no 839.353/MA:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...).” (STF, RE 839.314, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. (...). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5o XXXV. INOCORRÊNCIA, REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 1. Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)” (STF, RE 824.704, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014).

Ocorre que, no caso dos autos, ao ajuizar a presente demanda, o autor juntou aos autos a comprovação de protocolo de entrega de documentos, com a identificação de procedimento administrativo cadastrado sob o n° ASL-0350630/19 para fins de recebimento da indenização em tela (fl. 20); em vista disso, não há que se falar em ausência de interesse de agir, dada a comprovação de requerimento administrativo prévio.

3
. Da correção monetária

O interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir (condições da ação), ou seja, para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a situação impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo
1
.

Com efeito, é conceito básico da teoria geral dos recursos que a sua interposição visa à reforma da decisão recorrida, isto é, obter do órgão ad quem a formulação, na hipótese específica, de regra jurídica concreta diversa daquela formulada pelo órgão a quo.

No caso dos autos, o juízo de piso, ao condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, estabeleceu a incidência da correção monetária a partir do evento danoso.

Nesta seara recursal, a recorrente “
requer que seja considerada por Vossa Excelência a data do evento danoso para a incidência da correção monetária, na estabelecida na súmula 580 do STJ”.

Do simples confronto do dispositivo da sentença com as razões recursais da seguradora, é possível observar que, em relação ao termo inicial da correção monetária, o édito sentencial corresponde em sua totalidade à pretensão recursal da apelante.

Desta feita, conclui-se que o recurso não preenche o binômio utilidade-necessidade, em razão da ausência de sucumbência, o que resulta na falta de interesse recursal a justificar o seu processamento.

Por isso,
não conheço
da apelação cível
neste capítulo recursal (impugnação ao termo inicial da correção monetária).

4
. Da conclusão

Por obra do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
major
o
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela seguradora apelante
para 11% sobre o valor da condenação, conforme permissiva estabelecida no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço

em parte
do recurso de apelação cível e, na parte conhecida,

nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

DESEMBARGADORA RELATORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

1
(DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 6a. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2008. p. 51).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto da eminente Relatora.